Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA C/C REVISÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. CONVIVÊNCIA COM AMBOS OS GENITORES. PAGAMENTO PASSAGEM AÉREA. ÔNUS DO GENITOR. ALIMENTOS PAGOS PELA GENITORA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de guarda, alimentos e regulamentação de convivência ajuizada pela genitora em favor da filha menor. Sentença que fixou guarda compartilhada com lar de referência paterno, estabeleceu regime de convivência e fixou alimentos em 30% do salário mínimo a cargo da mãe.
2. Apelação da genitora requerendo alteração do lar de referência, ampliação da convivência, manutenção do custeio das passagens pelo genitor e redução da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é possível modificar o lar de referência da menor; (ii) definir a adequação do regime de convivência diante da distância geográfica; (iii) analisar a possibilidade de redução dos alimentos fixados; (iv) verificar a responsabilidade pelo custeio das passagens aéreas para cumprimento do regime de convivência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Privilegia-se o laudo psicossocial que atesta estabilidade emocional da menor no Distrito Federal, com vínculos afetivos preservados e rotina consolidada, recomendando manutenção do lar de referência paterno. 5. A alternância de residência e visitas mensais da menor à genitora se mostram inviáveis diante da distância geográfica e do calendário escolar, devendo ser mantido o regime de convivência fixado em primeiro grau. 6. Os alimentos pagos merecem redução para 15% do salário mínimo, considerando-se a remuneração mensal da genitora aliada à sua condição clínica, hipótese alinhada ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 7. Diante da condição econômica do genitor, servidor público federal, é adequado atribuir-lhe o custeio das passagens aéreas para visitas da menor à mãe, devendo providenciá-las com antecedência mínima de 30 dias, sob pena de multa cominatória em caso de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pensão alimentícia para 10% do salário mínimo e atribuir ao genitor o custeio das passagens aéreas. Mantidos os demais termos da sentença.